Tribunal: STF
Processo: HC 93966
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL E PENAL. ADMISSIBILIDADE
   DO RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO
   LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Não compete ao Supremo Tribunal
   Federal reapreciar os requisitos de admissibilidade do recurso
   especial e proceder ao julgamento do mérito.
2.      A
   jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido de que a pena
   cominada para o tipo penal não pode ficar aquém do mínimo
   legal.
        Ordem denegada.